Tribunal: TJES
Processo: 5019438-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019438-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAIAS VENTURA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. 1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva ser indenizado por danos morais, sustentando, em síntese, que contratou um plano mensal no valor de R$ 56,00. Ocorre, contudo, que as prestações vem aumentando de forma progressiva. Em Dezembro de 2022 recebeu uma proposta da requerida para migrar o seu plano para o serviço de Net Tv; Net Virtual e serviços móveis com duas linhas de telefones celulares no valor de R$ 192,00. Ao pagar a primeira prestação desse novo serviço lhe foi cobrado o valor de R$ 271,43. Buscou o PROCON, mas o problema não foi solucionado”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar que o valor da contratação deve ser de R$137,98, ficando a requerida obstada de realizar cobranças diversas, deferindo a tutela nos termos mencionados.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pede a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não traz aos autos comprovação do desdobramento dos danos extrapatrimoniais no caso, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), nesse ponto é importante destacar que o simples descumprimento contratual não gera danos morais por si só, não sendo portanto caso de dano moral in re ipsa, cabia a comprovação da existência do ocorrido no caso concreto. Nesse sentido, entende a jurisprudência: “CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 201414/PA, Terceira Turma, Relator para acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 05/02/2001, p. 100)."

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)